Tribunal: TJDFT
Processo: 0722308-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: ACELINO JOSE RIBEIRO DE ALMEIDA APELADO: ADRIANA DINIZ BORGES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por ACELINO JOSE RIBEIRO DE ALMEIDA contra sentença da 3o Vara Cível de Águas Claras que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ADRIANA DINIZ BORGES, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, inc. I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. (ID 53631910) A apelação foi interposta em 29/3/23 (ID 53631912). Não há notícia de que o apelante litigue sob o pálio da justiça gratuita e a comprovação do recolhimento do preparo não foi feita no ato de interposição do recurso, conforme determina o art. 1.007, caput, do CPC: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. A guia ID 53631925 foi quitada e juntada aos autos em 24 de maio de 2023. Assim, intime-se o apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco), o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e não conhecimento do apelo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator